Tribunal: TJES
Processo: 5000983-17.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-11-17

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000983-17.2020.8.08.0000

EM
B
TE/EMBDO
:
HENRIQUE GASPERAZZO VIGNA

EMBDO/EMBTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
DUPLOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTENTE.

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
OMISSÃO CONFIGURADA.
RECURSO
S
CONHECIDO
S,
IMPROVIDO PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA E PROVIDO PARA
HENRIQUE GASPERAZZO VIGNA.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2.
S
e esta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pel
o

recorrente
, mas deu uma correta solução par
a
a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

3.
E
m relação aos embargos de declaração opostos por Henrique Gasperazzo Vigna,
verifica-se
a omissão apta ao seu provimento
, devendo
fazer
constar no acórdão recorrido que: “Reconhecida a ilegitimidade passiva e não havendo possibilidade de modificação do sujeito passivo da execução (Súmula nº 392 do STJ), deve ser extinta a execução fiscal
sem julgamento de mérito
, nos moldes do art. 485, VI, do CPC.
Em face do
princípio da causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios ao causídico da parte contrária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
na forma do art. 85, §3º, do CPC.
”

4.
Recurso
s
conhecido
s,
im
provido

para o Município de Vitória e provido para Henrique Gasperazzo Vigna
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do
s
recurso
s,
negar
provimento

para o Município de Vitória e dar provimento para Henrique Gasperazzo Vigna
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, ____ de ___________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000983-17.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HENRIQUE GASPERAZZO VIGNA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000983-17.2020.8.08.0000

EM
B
TE/EMBDO
:
HENRIQUE GASPERAZZO VIGNA

EMBDO/EMBTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

T
rata-se de
duplos
embargos de declaração
opostos contra v. acórdão
,

que
,

à unanimidade
,
conheceu do
agravo de instrumento
interposto por Henrique Gasperazzo Vigna
e
deu
-
lhe
provimento

(ID 1643059).

Em suas razões,
Henrique Gasperazzo Vigna

aduz haver
omissão no julgado
acerca da

fixação de honorários,
conquanto restou acolhida a tese de ilegitimidade passiva para responder pelos débitos fiscais executados e determinada a extinção do feito executivo originário
(ID 1747356).

J
á
o
Município de Vitória

aduz haver
obscuridade
quanto
à obrigação solidária do nu-proprietário, na forma do art. 124, I e II, do CTN,
devendo ser

o agravante
consider
ado
como legitimado passivo

(ID 17739
52
).

Contrarrazões
pelo desprovimento dos aclaratórios
(ID
1773954
).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 05 de
outubro
de 2022.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000983-17.2020.8.08.0000

EM
B
TE/EMBDO
:
HENRIQUE GASPERAZZO VIGNA

EMBDO/EMBTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos
de
duplos
embargos de declaração
opostos contra v. acórdão
,

que
,

à unanimidade
,
conheceu do
agravo de instrumento
interposto por Henrique Gasperazzo Vigna
em desfavor do Município de Vitória
e
deu
-
lhe
provimento

(ID 1643059).

Em suas razões,
Henrique Gasperazzo Vigna

aduz haver
omissão no julgado
acerca da

fixação de honorários,
conquanto restou acolhida a tese de ilegitimidade passiva para responder pelos débitos fiscais executados e determinada a extinção do feito executivo originário
(ID 1747356).

J
á
o
Município de Vitória

aduz haver
obscuridade
quanto
à obrigação solidária do nu-proprietário, na forma do art. 124, I e II, do CTN,
devendo ser

o agravante
consider
ado
como legitimado passivo

(ID 1773934).

P
ois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do NCPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar
:
a) sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)
A decisão é obscura
quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Vejamos o que
restou
assentado no
julgado
embargado
,
in verbis:

“
(...)
De acordo com o art. 34 do CTN, o contribuinte do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Por sua vez, o art. 1.403, II, do CC, dispõe que incumbe ao usufrutuário as prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída.

A Corte Superior de Justiça há muito defende a tese de que o usufrutuário tem o dever de proteger a coisa como se detivesse o domínio, o que certamente inclui suportar os encargos públicos ordinários, como os impostos e taxas (Resp. nº 691.714/SC).

É que, de fato, havendo usufruto registrado na matrícula do imóvel perante o Cartório de Registro de Imóveis, em que o usufrutuário possui o direito de usar e fruir do bem com exclusividade, o mesmo atrai para si a responsabilidade pelo pagamento dos tributos devidos pela posse do bem, não havendo que se falar em legitimidade passiva dos nus-proprietários.

Na hipótese, as matrículas do imóvel dão conta de que o executado/excipiente, antes mesmo do ajuizamento do presente feito executivo, já figurava como nu-proprietário do bem objeto de tributação, ocasião em que o usufruto exclusivo e vitalício foi atribuído à sua genitora.

Inclusive, este Tribunal de Justiça já se manifestou favoravelmente em favor do mesmo recorrente nos autos do Agravo de Instrumento nº 0012591-59.2019.8.08.0024, cujo acórdão transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. USUFRUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, o que fora atendido pelas razões de recurso. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido. 2. O Código Tributário Nacional (Lei nº 5172/1966), a partir do artigo 32, estabelece a disciplina geral do IPTU, especificando em seu artigo 34 que o contribuinte é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título,
previsão replicada na legislação municipal de regência (Lei nº 4476/1997). 3.
O artigo 1.403, II do Código Civil, a seu turno, preconiza incumbir ao usufrutuário as prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída.
4.
Inobstante a presunção de responsabilidade tributária gerada pela propriedade registral, no caso do usufruto registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis, somente o usufrutuário é detentor do direito de usar e fruir com exclusividade do bem, atraindo para si, em razão de seu status jurídico perfeito e acabado em relação ao bem, a responsabilidade pelo pagamento dos tributos devidos pela posse do imóvel.

5. Recurso provido. Exceção de pré-executividade acolhida. Ilegitimidade passiva do executado reconhecida e consequente extinção do feito executivo fiscal nº 0018927-56.2014.8.08.0347 sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190017796, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)
(...)”

Portanto,
contemplando as alegações formuladas pel
o Município

embargante
, observa-se que sua irresignação visa atacar o entendimento
firmado
por esta corte de justiça e não que tenha havido obscuridade no julgamento.

E, c
omo reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
"A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar."

2

E
ntretanto, em relação aos embargos de declaração opostos por Henrique Gasperazzo Vigna,
verifico a omissão apta ao seu provimento
, devendo
fazer
constar no acórdão recorrido que:

“
Reconhecida a ilegitimidade passiva e não havendo possibilidade de modificação do sujeito passivo da execução (Súmula nº 392 do STJ), deve ser extinta a execução fiscal
sem julgamento de mérito
, nos moldes do art. 485, VI, do CPC.

Em face do
princípio da causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios ao causídico da parte contrária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
na forma do art. 85, §3º, do CPC.
”

P
or todo o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S,

NEGO
PROVIMENTO

PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA E DOU PROVIMENTO PARA

HENRIQUE GASPERAZZO VIGNA.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

2
EDcl no AgRg no Ag 923.905/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 02/03/2009.

VOTOS VOGAIS

017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000983-17.2020.8.08.0000

EM
B
TE/EMBDO
:
HENRIQUE GASPERAZZO VIGNA

EMBDO/EMBTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
DUPLOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTENTE.

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
OMISSÃO CONFIGURADA.
RECURSO
S
CONHECIDO
S,
IMPROVIDO PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA E PROVIDO PARA
HENRIQUE GASPERAZZO VIGNA.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2.
S
e esta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pel
o

recorrente
, mas deu uma correta solução par
a
a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

3.
E
m relação aos embargos de declaração opostos por Henrique Gasperazzo Vigna,
verifica-se
a omissão apta ao seu provimento
, devendo
fazer
constar no acórdão recorrido que: “Reconhecida a ilegitimidade passiva e não havendo possibilidade de modificação do sujeito passivo da execução (Súmula nº 392 do STJ), deve ser extinta a execução fiscal
sem julgamento de mérito
, nos moldes do art. 485, VI, do CPC.
Em face do
princípio da causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios ao causídico da parte contrária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
na forma do art. 85, §3º, do CPC.
”

4.
Recurso
s
conhecido
s,
im
provido

para o Município de Vitória e provido para Henrique Gasperazzo Vigna
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do
s
recurso
s,
negar
provimento

para o Município de Vitória e dar provimento para Henrique Gasperazzo Vigna
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 31 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer dos duplos embargos de declaração, não acolher os opostos pelo Município de Vitória e acolher os opostos por Henrique Gasperazzo Vigna, nos termos do voto do Relator.